Tribunal: TJMT
Processo: 0030749-27.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0030749-27.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA AMORIM - CPF: 037.340.841-21 (VÍTIMA), ZIHAD ALI - CPF: 537.572.541-04 (VÍTIMA), JORGE CARLOS DANTAS - CPF: 486.584.726-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação qualificada. Uso de documento falso. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Insuficiência probatória. Caracterização dos maus antecedentes. Comprovação da reincidência. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o apelante por receptação qualificada, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo a 11 (onze) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição de todos os crimes. Em pedido do réu das acusações de receptação qualificada, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Em pedido subsidiário, a reclassificação para receptação simples e a diminuição das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (1) suficiência de provas para a condenação por receptação qualificada, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo; (2) a caracterização dos maus antecedentes; (3) a comprovação da reincidência.

III. Razões de decidir

Pratica o delito de receptação qualificada o agente “
que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime
”.

A aquisição de veículo “finan” por “
valor abaixo daquele previsto pelo mercado
” demonstra o dolo do agente, razão pela qual “
não há que se falar em absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do delito para a modalidade culposa
”.

Configura-se o crime de o uso de documento falso “
quando o agente, livre e conscientemente, o utiliza na tentativa de ocultar a origem ilícita de veículo automotor
”.

Se “
não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória
”.

A condenação por fato anterior, transitada em julgado e não utilizada como agravante da reincidência, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base.

Afigura-se desnecessária “
a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para readequar as penas do apelante a
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo mostra-se cabível quando não há prova suficiente de que o apelante tenha sido o autor da adulteração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, arts. 180, § 1º e § 2º, 304, 311; Código de Processo Penal, arts. 155, 156, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 3.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 10.5.2023; TJDFT, HC nº 0701126-49.2022.8.07.0019, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 30.3.2023; TJMT, AP nº 0021676-93.2015.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.2.2018; TJDFT, Ap nº 0007276-20.2017.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 16.5.2019; TJMT, AP nº 0002375-40.2019.8.11.0029, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 7.6.2022.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0030749-27.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0030749-27.2019.8.11.0042), que o condenou por receptação qualificada, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo a 11 (onze) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 180, § 1º; 304 e 311, todos do CP - (ID 221828167).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) os maus antecedentes não estariam caracterizados; 3) “
sem uma documentação pormenorizada acerca da vida pregressa do Apelante, a consequência é a impossibilidade do reconhecimento da reincidência
”.

Pede o provimento para que seja absolvido da receptação qualificada, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo. Em pedido subsidiário, a reclassificação para receptação simples e a diminuição das penas.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; arts. 59, 61, I, 180, § 1º e § 2º, todos do CP e arts. 155 e 156 do CPP (ID 221828178).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 221828189).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Receptação qualificada, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo – 180, §1º e §2º, 304 c/c 297, e 311, todos do Código Penal – irresignação defensiva - Absolvição de todos os crimes ou desclassificação para a modalidade simples do crime de receptação – viabilidade parcial – receptação e uso de documento falso - provas seguras nos autos a demonstrar a ciência da origem ilícita do veículo apreendido e da falsidade dos documentos do automóvel – Apelante que estava na posse do veículo, produto de roubo anterior, expondo-o à venda em redes sociais – possível comprador que, ao constatar divergência do número do motor do veículo com o constante no documento, afirmou que acionaria a Polícia Militar – Implicado que, nesse momento, empreendeu fuga, sendo perseguido, localizado e detido logo após - Alegação do Apelante de que havia adquirido o veículo de terceira pessoa, e que o CRV estaria assinado, bem como de que teria uma procuração da suposta proprietária, que restou isolada - ônus da prova da licitude que lhe cabia - autoria e materialidade devidamente comprovadas – Apelante que, ainda que não exercesse atividade comercial, confirma que atuava na compra e venda de veículos – elementos essenciais para a comprovação da qualificadora devidamente demonstrados – absolvição e desclassificação inviáveis – adulteração de sinal identificador de veículo - Provas produzidas não demonstraram, de forma segura, que Felipe foi o responsável pela adulteração/supressão da placa de identificação do veículo apreendido – Mera posse do veículo não comprova, por si só, ser o agente autor da prática delitiva – Absolvição que se impõe, em atenção ao brocardo in dubio pro reo – revisão da dosimetria – afastamento dos maus antecedentes na primeira fase e da reincidência na segunda fase da dosimetria – impossibilidade – exasperação devidamente justificada – Apelante multireincidente, sendo uma condenação utilizada para negativar os maus antecedentes e a outra para o reconhecimento da agravante – condenações que não são demasiadamente antigas – trânsito em julgado das condenações anteriores extraídos de Sistema do Poder Judiciário (SEEU) – Enunciado Orientativo nº. 18-TCCR-TJMT - pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 240186179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Consta dos presentes autos que no dia 30 de julho de 2019, por volta das 14h00 na data de 30 julho de 2019, no estacionamento do terminal rodoviário desta cidade, o denunciado Felipe Jacob de Oliveira Lima, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta no âmbito atividade comercial, conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Ford KA, cor branca, placa aparente QBJ-1313, subtraido na data de 06 de julho de 2019, nesta cidade, da vitima Zihad Ali, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 49 [...]

DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO

Apurou-se ainda dos autos que, que no dia 30 de julho de 2019, no mesmo local acima já descrito, objetivando efetuar a venda do referido veículo a possível vítima Leandro da Silva Amorim, camuflando a origem ilicita do bem, o denunciado Felipe Jacob de Oliveira Lima fez uso de documento ideologicamente falso.

Assim, no momento em que entabulava a venda do veículo para Leandro, ao ser por este solicitado a documentação necessária a provar a origem do veículo, o denunciado fez uso do documento já mencionado, em sua forma original, cuja cópia encontra-se encartada nos autos, ou seja, totalmente ciente da falsidade. [...]

O CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Ressai por fim que, em data não esclarecida, mas entre a data da subtração (06/07/2019) e a data da apreensão (30/07/19), o denunciado efetuou a adulteração de sinal identificador do veículo, qual seja a mudança de suas placas

Consta dos autos que, as placas originais do veículo pertencente a vitima Zihad Ali era QBR-0683, sendo que o denunciado as retirou e colocou em seus lugares, as placas QBJ-1313, com isso dificultava a apreensão do carro pelas autoridades. [...]

Ante o exposto denuncio Felipe Jacob de Oliveira Lima, como incurso nas disposições do artigo 180, § 1º, c/c § 2º; artigo 299, caput, artigo 304 c/c artigo 297 e artigo 311, todos do Código Penal
”
(Milton Pereira Merquíades, promotora de Justiça – ID 221828162 – fls. 1/5)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA pela prática da infração penal prevista no art. 180, §1º e §2º do CPB em relação ao fato em que figura como vítima ZIHAD ALI; (b) CONDENAR o acusado FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA pela prática das infrações penais previstas nos arts. 304 c.c 297 do CPB; (c) CONDENAR o acusado FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA pela prática das infrações penais previstas no art. 311 do CPB; (d) ABSOLVER o acusado FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA da imputação de infração ao art. 299 do CPB por se caracterizar crimes meio do crime fim que foi o uso de documento falso – CPP, 386, III. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. Quanto ao crime de receptação – À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado registra maus antecedentes dada a condenação nos autos 0026709-70.2017.8.11.0042 com transito em julgado no dia 19/dezembro/2018 e executada na GR/SEEU 0008611-66.2019.8.11.0042. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade e as consequências do crime também são inerentes à infração penal e, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em três anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes atenuantes. O Juízo reconhece a agravante da reincidência frente à condenação nos autos 0023123-88.2018.8.11.0042 com transito em julgado no dia 25/fevereiro/2019 e executada na GR/SEEU 0008611-66.2019.8.11.0042, de modo que a pena provisória é estabelecida em quatro anos de reclusão e trinta dias multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em 04(quatro) anos de reclusão a ser cumprido em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) dado os maus antecedentes e a reincidência e 30 (trinta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Deixa de substituir a pena privativa por restritivas e/ou sursis penal dado os maus antecedentes e a reincidência (CP, 44 e 77). Quanto ao uso de documento público falso – À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado registra maus antecedentes dada a condenação nos autos 0026709-70.2017.8.11.0042 com transito em julgado no dia 19/dezembro/2018 e executada na GR/SEEU 0008611-66.2019.8.11.0042. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade e as consequências do crime também são inerentes à infração penal e, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em dois anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes atenuantes. O Juízo reconhece a agravante da reincidência frente à condenação nos autos 0023123-88.2018.8.11.0042 com transito em julgado no dia 25/fevereiro/2019 e executada na GR/SEEU 0008611-66.2019.8.11.0042, de modo que a pena provisória é estabelecida em três anos de reclusão e trinta dias multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em 03(três) anos de reclusão a ser cumprido em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) dado os maus antecedentes e a reincidência e 30 (trinta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Deixa de substituir a pena privativa por restritivas e/ou sursis penal dado os maus antecedentes e a reincidência (CP, 44 e 77). Quanto à adulteração de sinal identificador de veículo automotor - À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado registra maus antecedentes dada a condenação nos autos 0026709-70.2017.8.11.0042 com transito em julgado no dia 19/dezembro/2018 e executada na GR/SEEU 0008611-66.2019.8.11.0042. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade e as consequências do crime também são inerentes à infração penal e, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em três anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes atenuantes. O Juízo reconhece a agravante da reincidência frente à condenação nos autos 0023123-88.2018.8.11.0042 com transito em julgado no dia 25/fevereiro/2019 e executada na GR/SEEU 0008611-66.2019.8.11.0042, de modo que a pena provisória é estabelecida em quatro anos de reclusão e trinta dias multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva é fixada em 04(quatro) anos de reclusão a ser cumprido em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) dado os maus antecedentes e a reincidência e 30 (trinta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Deixa de substituir a pena privativa por restritivas e/ou sursis penal dado os maus antecedentes e a reincidência (CP, 44 e 77). Na forma do art. 69 do CPB c.c art. 111 da LEP, UNIFICA-SE as sanções penais em 11 (onze) anos de reclusão a ser cumprido em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º ‘a’) também pelos maus antecedentes e a reincidência e 90 (noventa)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 221828167)

Pois bem.

As materialidades da receptação e do uso de documento estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 221828162 – fls. 11), Auto de Avaliação Indireta (ID 221828162 – fls. 88) e Laudo Pericial nº 2.9.2019.36771-01 (ID 221828162 – fls. 159/175), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gilson William Vieira dos Santos, policial militar (ID 221828162 – fls. 8/9), Vitor Hugo Bosquesi da Silva, policial militar (ID 221828162 – fls. 12/13), Leandro da Silva Amorim, policial militar (ID 221828162 – fls. 14/15), Jorge Carlos Dantas, testemunha (ID 221828162 – fls. 57/58), Zihad Ali, vítima da receptação (ID 221828162 – fls. 71/72) e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA, apelante (ID 221828162 – fls. 16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jorge Carlos Dantas, testemunha (ID 230806230), Gilson William Vieira dos Santos, policial militar (ID 230806230), Vitor Hugo Bosquesi da Silva, policial militar (ID 230806230), Zihad Ali, vítima da receptação (ID 230806230) e o interrogatório de FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA, apelante (ID 230806230).

Dito isso, vejamos os fatos criminosos, separadamente, para melhor individualização das condutas.

Da receptação qualificada:

Extrai-se que no dia 30.7.2019, por volta das 14h, no estacionamento do Terminal Rodoviário de Cuiabá, o apelante expôs à venda veículo que sabia ser produto de crime, qual seja o automóvel Ford KA, cor branca, subtraído de seu proprietário Zihad Ali no dia 5.7.2019, no município de Cuiabá/MT (ID 221828162 – fls. 1/5).

Observa-se que Leandro da Silva Amorim [policial militar], na fase inquisitiva, asseverou que “
veio a Cuiabá comprar o veículo ford ka que o suspeito 'Felipe' estava vendendo pela rede social facebook; QUE durante a conferência dos documentos do carro, em checagem, observou que o veículo apresentava divergências no número do motor; QUE neste momento, o suspeito apresentou nervosismo e quando percebeu que estava sendo acionada a policia, via telefone 190, imediatamente, foragiu correndo; QUE a vitima deu-se inicio acompanhamento, e o seguiu da rodoviária até um bar em frente ao supermercado Comper da Avenida Miguel Sutil, onde fez a sua detenção, sendo que havia uma viatura próximo e que visualizou o fato, dando suporte a vítima e encaminhando todos para a central de flagrantes
” (ID 221828162 – fls. 14/15)

Essa narrativa está corroborada pelas declarações dos policias militares responsáveis pelo flagrante [Gilson William Vieira dos Santos e Vitor Hugo Bosquesi da Silva], em ambas as fases da persecução penal, os quais confirmaram que durante rondas pela região da rodoviária, visualizaram Leandro da Silva Amorim correndo atrás do apelante; abordaram os envolvidos, retornaram até a rodoviária, checaram o veículo e constaram que se tratava de produto de roubo (ID 221828162 – fls. 8/9 e fls. 12/13; ID 230806230).

Além disso, FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA [apelante], em Juízo, declarou que trabalhava no ramo de compra e venda de automóveis; adquiriu o veículo de uma pessoa identificada como Caroline, por meio de um anúncio no Facebook; pagou o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e tinha ciência de que o veículo era “finan” (ID 230806230).

Note-se que “
carros finan são veículos que foram financiados perante bancos ou instituições financeiras, mas que as parcelas não foram ou não estão sendo pagas, ou que foram adquiridos mediante fraude, com a prévia intenção de não pagar as prestações de financiamento
” (https://www.jusbrasil.com.br/noticias/adquirir-carro-finan-sem-a-intencao-de-pagar-as-prestacoes-configura-crime-de-receptacao/501053983).

Com efeito, pratica o delito de receptação qualificada o agente “
que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime
” (TJDFT, HC nº 0701126-49.2022.8.07.0019 – Relator: Des. Jair Soares – 2ª Turma Criminal – 30.3.2023).

Nesse contexto, a aquisição de veículo “finan” por “
valor abaixo daquele previsto pelo mercado
” demonstra o dolo do agente, razão pela qual “
não há que se falar em absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do delito para a modalidade culposa
” (TJMT, AP nº 0021676-93.2015.8.11.0002 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 28.2.2018)

Logo, preserva-se a responsabilização penal pela receptação.

Do uso de documento falso:

Verifica-se que no dia 30.7.2019, por volta das 14h, no estacionamento do Terminal Rodoviário de Cuiabá, o apelante apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos [CRLV] falso para Leandro da Silva Amorim, com a finalidade de efetuar a venda do veículo Ford KA, cor branca, produto de roubo ocorrido no dia 5.7.2019, no município de Cuiabá/MT.

Consoante se extrai do Laudo Pericial nº 2.9.2019.36771-01 (ID 221828162 – fls. 159/175), subscrito pelo perito oficial criminal Flávio Yuudi Kubota, “
em comparação às peças padrão existentes nesta gerência (impressão por impacto matricial), as peças questionadas diferem quanto ao tipo de impressão (sem impacto). Observou-se também divergência com relação às fontes das letras
”.

Frise-se que se configura o crime de uso de documento falso “
quando o agente, livre e conscientemente, o utiliza na tentativa de ocultar a origem ilícita de veículo automotor
” (TJDFT, Ap nº 0007276-20.2017.8.07.0001 – Relator: Des. Jesuíno Rissato – 3ª Turma Criminal – 16.5.2019).

Portanto, a condenação por uso de documento falso deve ser mantida

Adulteração de sinal identificador de veículo:

Consta da inicial acusatória que o apelante foi preso ao expor à venda o veículo Ford Ka, cor branca, com adulteração de sinal identificador, visto que as placas originais [QBR-0683] foram trocadas pelas placas QBJ-1313 (ID 221828162 – fls. 1/5).

Ocorre que, a apreensão do veículo com placa de identificação trocada, por si só, não permite concluir que o apelante tenha executado a adulteração (TJMT, AP nº 0002375-40.2019.8.11.0029 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 7.6.2022).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, em razão da precisa análise fático-probatória, “
in verbis
”:

“
[...] no que tange ao crime previsto no Art. 311, do Código Penal, compreendo que a instrução processual não trouxe elementos seguros a justificar a condenação.

Realmente, está demonstrado que o veículo apreendido na posse do Apelante FELIPE estava com a placa aparente QBJ-1313, contudo, a placa original era QBR0683. Contudo, não há nos autos prova da autoria dessa adulteração.

O crime apurado ocorreu em data pretérita a localização do bem, e pode inclusive ter sido praticado pelo(s) autor(es) do crime contra o patrimônio.

Assim, necessário reconhecer que não há nos autos prova de que FELIPE tenha sido o responsável ou, de qualquer forma colaborou, para alteração da placa de identificação do veículo apreendido. Ou seja, não foram produzidas provas ilustrando que o APELANTE tenha executado qualquer um dos verbos descritos no art. 311 do Código Penal.

Desse modo, viável o pedido de absolvição formulado pela defesa, pois, na dúvida, resolve-se a favor do agente
.” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 240186179)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória
.” (AP nº 0004035-06.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 4.7.2022)

Logo, o apelante deve ser absolvido da adulteração de sinal de veículo automotor, por inexistirem provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Passsa-se à revisão das dosimetrias das penas.

Da receptação qualificada:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao considerar os maus antecedentes.

O apelante, na data dos fatos [30.7.2019], possuía condenação definitiva por receptação a 1 (um) ano de reclusão, praticado em 21.4.2017, cuja sentença transitou em julgado no dia 19.12.2018 (Ação Penal nº 0026709-70.2017.8.11.0042/ SEEU 0008611-66.2019.8.11.0042).

Essa condenação por fato anterior, transitada em julgado e não utilizada como agravante da reincidência, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2022).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem adotado “
o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.10.2022; AgRg no HC nº 809.677/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Logo, a pena-base deve ser readequada para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, visto que o apelante registra condenação por roubo majorado a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 25.2.2019 (Ação Penal nº 0023123-88.2018.8.11.0042/ SEEU 0008611-66.2019.8.11.0042) e aumentada a pena em 6 (seis) meses de reclusão 10 (dez) dias-multa.

Afigura-se desnecessária “
a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
” (STJ, AgRg no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 10.5.2023).

Destaca-se, também, que o aumento da pena aplicado pelo juiz da causa [em 6 (seis) meses de reclusão] se apresenta inferior à fração paradigma de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ para valorar as circunstâncias agravantes (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021).

Noutro giro, a reprimenda pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade (TJMT, Ap 149330/2013 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 26.8.2014).

Assim sendo, impõe-se redimensionar a pena intermediária para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por inexistirem atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual totaliza-se a pena final da receptação qualificada em 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do uso de documento falso:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, considerados os maus antecedentes.

Na data dos fatos [30.7.2019], o apelante registrava condenação definitiva por receptação a 1 (um) ano de reclusão, praticado em 21.4.2017, cuja sentença transitou em julgado no dia 19.12.2018 (Ação Penal nº 0026709-70.2017.8.11.0042/ SEEU 0008611-66.2019.8.11.0042), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2022).

Em relação ao patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) “
para cada vetorial valorada negativamente
” mostra-se razoável e proporcional (STJ, AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.10.2022; AgRg no HC nº 809.677/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2023).

Desse modo, readequa-se a reprimenda basilar para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reportam-se aos fundamentos adotados na dosimetria da receptação qualificada para manter a agravante da reincidência (STJ, AgRg no HC nº 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 10.5.2023).

Considerada a orientação jurisprudencial do c. STJ de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021), impõe-se fixar a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas majorantes ou minorantes.

Por efeito, torna-se a pena final do uso de documento falso em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa,

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.5.2024).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU nº 0008611-66.2019.8.11.0042), visto que o apelante encontra-se preso, em cumprimento de penas unificadas em 30 (trinta) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão por tentativa de homicídio qualificado, roubos majorados, receptação, resistência e lesão corporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024